Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. 1/5 (UM QUINTO) DE AUMENTO SOBRE A PENA MÍNIMA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA ATENUANTE RECONHECIDA. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
2. Diante da presença de duas condenações valoradas nos maus antecedentes, é razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/5 (um quinto) de aumento sobre a pena mínima.
3. O cálculo da pena intermediária deve seguir, em regra, o parâmetro da fração de 1/6 da pena base para cada atenuante. Somente se permite a utilização de outra proporção em situações nas quais exista fundamentação específica que justifique a necessidade de diminuição ou elevação superior a esse patamar.
4. A pena privativa de liberdade foi fixada em menos de 04 (quatro) anos de reclusão, o réu não é reincidente e ostenta apenas uma circunstância judicial desfavorável, concernente aos maus antecedentes, razão pela qual o regime aberto é o mais adequado para o início de cumprimento da pena.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.